Tribunal: TJBA
Processo: 8081661-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081661-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALDO HENRIQUE BEZERRA Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL ICMS PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL NOVO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA CATEGORIA ALUGUEL (TÁXI). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DIANTE DA DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. O ESTADO DA BAHIA ALEGOU QUE O IMPETRANTE RESIDE EM CAMAÇARI. APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DA BAHIA - DECRETO 13.780/2012. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA CIDADE DE BIRITINGA. ALVARÁ DE CIRCULAÇÃO EMITIDO PELO REFERIDO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8081661-07.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante ALDO HENRIQUE BEZERRA, e apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA